Tribunal: CARF
Processo: 16682.901746/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional. Constatado o pagamento a maior de estimativa, reconhece-se o crédito e homologa-se a compensação até o limite do valor disponível.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901746/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.242 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional. Constatado o pagamento a maior de estimativa, reconhece-se o
crédito e homologa-se a compensação até o limite do valor disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901746/2014-54
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação através da qual a
interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, não reconheceu o crédito
pleiteado, com base no Relatório de Intervenção do Usuário (documento extraído do PA
16682.72.0362/2013-51), que procedeu a intimação do contribuinte para apresentação de
documentos contábeis, planilhas e demais esclarecimentos que pudessem comprovar o indébito.
Extrai-se do referido relatório a seguinte análise sintetizada no acórdão da DRJ:
• Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu, resumidamente, que:
o Tomou ciência em 11/04/2007 da Solução de Consulta SRR07/Disit no 94, de
22/03/2007, que estabelecia que as receitas e despesas financeiras de empresa em fase
pré-operacional deveriam compor o resultado tributável do período em que incorridas,
sem a possibilidade de confrontação com as despesas pré-operacionais do mesmo
período;
o Com a ciência de tal entendimento, recolheu os tributos (IRPJ e CSLL) apurados
com base na Solução de Consulta supra e, nos períodos seguintes, os tributos devidos
pela mesma sistemática de apuração;
o Em 01/05/2010 tomou ciência da Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de
11/02/2010, que por sua vez reformou a Solução de Consulta anterior ao determinar
que as empresas tributadas com base no lucro real em fase pré-operacional deveriam
registrar, no ativo diferido, o saldo líquido negativo entre receitas e despesas
financeiras. Sendo positiva, tal diferença diminuiria o total das despesas pré-
operacionais registradas. Somente eventual excesso remanescente deveria compor o
lucro líquido do exercício;
o Concluiu que, diante deste novo entendimento, os recolhimentos de IRPJ e CSLL
decorrentes das receitas financeiras excedentes às despesas financeiras eram
indevidos, motivo pelo qual pleiteou o pagamento da estimativa acima considerado
indevido;
• Procedeu-se à análise da planilha de apuração de IRPJ 2006 apresentada;
• A planilha com demonstrativo do lucro real do exercício apresenta os valores abaixo
reproduzidos e indica um saldo de IRPJ a pagar de R$ 77.769,14. Nesse demonstrativo
ainda não foram consideradas as despesas pré-operacionais. Portanto, a base de
cálculo do IRPJ no total de R$ 9.934.048,66 corresponde exclusivamente ao confronto
entre receitas e despesas financeiras do ano-calendário 2006.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

• Em sua DIPJ cancelada (data de entrega 29/06/2007), na ficha 12 A (cálculo do
imposto de renda sobre o lucro real), o contribuinte informa o valor de R$ 0,00 de
imposto de renda a pagar (linha 18);
• Já na DIPJ retificadora, entregue em 17/09/2010, informa possuir um saldo negativo
no total de R$ 1.604.173,70. Esse valor corresponde exatamente ao montante de IRRF
da ficha 54;
• Cabe informar que o contribuinte possui o processo de no 16682.903265/2013-01 que
se refere a Pedido de Restituição com compensações vinculadas referente a saldo
negativo de IRPJ 2006 no total de R$ 1.604.173,70 (DIPJ retificadora), cujo crédito foi
integralmente deferido e as compensações homologadas até seu limite;
• De acordo com a DIPJ retificadora (Ficha 36A, linha 51), o ativo diferido da
empresa em 2006 foi de R$ 27.658.348,71 (R$ 36.483.548,37 da declaração – R$
8.825.199,66 do balanço do ano imediatamente anterior);
• A DIPJ cancelada possui exatamente o mesmo valor referente ao ativo diferido, ou
seja, não houve retificação desse valor;
• Na contabilidade da empresa, de acordo com os balancetes apresentados (contas
133000/133100/133200/133300), chegou-se a um valor aproximado de ativo diferido
de R$ 27.693.538,02;
• Registra-se que a conta 133300 se refere à redução de despesas pré-operacionais –
jrs. Nesta, para os meses de janeiro a setembro de 2006, foram registrados os valores
referentes a receitas financeiras / variação cambial; ocorre que as receitas dos meses
outubro, novembro e dezembro de 2006 não tiveram seus valores registrados nesta
conta;
• Portanto, do total de R$ 12.336.384,01 de receitas (financeiras e variação cambial)
informadas na planilha de apuração do IRPJ/2006, apenas R$ 1.105.522,24 foram
registradas na conta redutora do ativo diferido;
• Atente-se que o correto seria o ativo diferido estar reduzido em R$ 9.934.048,66, que
corresponde ao total das receitas menos despesas financeiras/variação cambial;
• Conclui-se, portanto, que o valor do Ativo Diferido lançado na linha 58 da ficha 36 A
da DIPJ 2007 (ano-calendário 2006) representa praticamente apenas os valores das
despesas pré-operacionais incorridas pela empresa no ano-calendário de 2006, sem a
dedução do saldo líquido positivo entre as receitas e despesas financeiras, como
determinou a Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de 11/02/2010;
• Esse fato, por si só, inviabiliza por completo o pleito do contribuinte;
• O inciso V do art. 179 da Lei no 6.404/76 (vigente até 03/12/2008 e revogada pela MP
no 449/08 – convertida em Lei no 11.941/09) informava que se classificavam no Ativo
Diferido “as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do
resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos
acionistas durante o período que anteceder o início das operações sociais”;
• O Manual de Contabilidade das Sociedades por Ação – FIPECAFI (ed. Atlas S/A, São
Paulo, 2007, 7a edição, pg. 204), assim como a Solução de Consulta do contribuinte da
SRRF07/Disit no 21, de 11/02/2010, também preveem que, para o período em análise,
eventuais resultados obtidos nessa fase pré-operacional, devem ser registrados no Ativo
Diferido (pág. 239): “Faz parte do ativo diferido qualquer resultado obtido com uso de
ativos, sendo utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento.
Por exemplo, se a empresa aplica seus recursos financeiros ainda não utilizados e
obtém receitas financeiras (ou de variações monetárias), deve considerar essas receitas
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

como dedução das despesas financeiras lançadas no próprio Diferido; se suplantá-las,
deve deduzi-las das outras despesas pré-operacionais. ...”;
• Ainda de acordo com o Manual, pg. 236, “os ativos diferidos caracterizam-se por
serem ativos intangíveis, que serão amortizados por apropriação às despesas
operacionais (ou aos custos), no período de tempo em que estiverem contribuindo para
a formação do resultado da empresa”.;
• Ou seja, a partir do início das “operações normais” da empresa, o Ativo Diferido
será deduzido, em conta a parte, pela parcela correspondente à amortização
acumulada, cuja contrapartida será em despesa/custo – conta de resultado;
• A par destes conceitos e de acordo com a Solução de Consulta SRRF no 07/Disit no
21, de 11/02/2010, na qual o contribuinte se fundamentou para pleitear os créditos,
resta claro que o ativo diferido deve ser apresentado, no caso em análise, já com o
valor líquido do saldo positivo entre receitas e despesas financeiras, ou seja: despesas
pré-operacionais + despesas financeiras – receitas financeiras. Caso contrário, a
empresa estaria se beneficiando em duplicidade: no ano calendário 2006 ao não
apresentar suas receitas financeiras à tributação e, nos anos posteriores, quando do
início de suas atividades, ao amortizar as despesas pré-operacionais em sua totalidade,
reduzindo indevidamente o lucro líquido;
• Por todo o anteriormente exposto, não se reconhece o direito creditório informado na
DCOMP objeto dos autos referente a pagamento indevido / a maior de estimativa de
IRPJ, período de apuração 10/2006, no valor de R$ 795.747,71.

Cientificada do referido Despacho Decisório, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
• Nos termos do Parecer de fl. 566/573 do Processo Administrativo no
16682.720362/2013-51 (doc. 3), no qual foi analisada a validade do direito creditório
indicado, trata-se de DCOMP referente a pagamento indevido / a maior de estimativa
de IRPJ (cód. 2362) do ano-calendário 2007 (sic), quando a interessada encontrava em
fase pré-operacional;
• O “mérito” da origem do crédito é incontroverso, eis que escorado em posição
firmada pela própria RFB em Solução de Consulta;
• O indeferimento da DCOMP, assim, se fundamentou em suposto erro cometido pela
interessada no procedimento de apuração / liquidação do crédito;
• Trata-se, portanto, de análise estritamente probatória, isto é, de verificação dos
critérios utilizados para apurar seu Ativo Diferido em sua fase pré-operacional, a
partir do confronto: [(despesas financeiras – receitas financeiras) – despesas pré-
operacionais];
• A demonstração da movimentação relacionada à composição do saldo do Ativo
Diferido do ano-calendário 2007(sic), que permite concluir que os recolhimentos foram
indevidos, foi bem identificada no Termo de Intimação no 515/2014 (doc. 04);
• Nesta oportunidade, demonstrará que possui (e já apresentou à RFB) o controle da
apuração de seu Ativo Diferido durante o período pré-operacional em perfeita
consonância com o disposto na Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de
11/02/2010, de forma que é perfeitamente possível a identificação do confronto entre
receitas e despesas financeiras antes de sua composição com as demais despesas
operacionais, conforme pretendeu verificar a própria fiscalização;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

• Apenas para reforçar o ponto da interessada, é de se ressaltar que para outros anos-
calendário, houve o reconhecimento dos créditos de mesma origem pela RFB
(pagamento indevido / a maior de estimativas em fase pré-operacional), com a
chancela das planilhas de apuração apresentadas para cada ano e homologação das
compensações declaradas (doc. 5), o que demonstra a correção do procedimento
adotado;
• Atendendo ao que então fora indicado no Termo de Intimação no 515/2014 (doc. 4), a
interessada apresenta planilha em anexo (doc. 6), que contém a apuração detalhada,
mês a mês, de período em que esteve em fase pré-operacional, no qual é possível
identificar a variação de seu Ativo Diferido, com a segregação das contas contábeis
referentes às i) receitas financeiras (331105), ii) despesas financeiras (431106) e iii)
receitas pré-operacionais (610002);
• Além disso, ao final, no quadro (aba) Balancete CSA1, é possível verificar,
mensalmente, a movimentação do Ativo Diferido, a partir da apuração do “Resultado”,
da “Transferência diferido” e da “Movimentação diferido”, valores que, ao final de
cada mês, suportam a dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL e fazem com que
não haja valores a recolher a título de estimativa;
• Toda a movimentação da planilha está amparada, como já indicado, nos balancetes
já entregues à RFB quando da resposta aos Termos de Intimação anteriores, conforme
reconhece a própria fiscalização no Termo de Intimação no 515/2014, fl. 622/623,
razão pela qual se evita nova juntada para que não se acumulem documentos em
duplicidade dificultando a análise do processo;
• Não há, portanto, nenhum risco de que a interessada “estaria se beneficiando em
duplicidade no ano-calendário 2007 (sic) ao não apresentar suas receitas financeiras à
tributação e, nos anos posteriores, quando do início de suas atividades, ao amortizar as
despesas pré-operacionais em sua totalidade, reduzindo indevidamente o lucro
líquido”, como alega a fiscal autuante a fl. 573 do Processo no 16682.720362/2013-61;
• Isso porque resta demonstrado, pela documentação apresentada, que a apuração do
Ativo Diferido já era realizada pela interessada a partir do saldo líquido (positivo ou
negativo) de suas receitas e despesas financeiras, que eram transportadas para a
apuração final das despesas pré-operacionais;
• Não há que se falar, desta forma, em dedução exclusiva das despesas financeiras,
adicionadas às despesas operacionais, que posteriormente amortizariam de forma
indevida o lucro líquido futuro. Esse “aproveitamento duplo” que indica a fiscalização
não existe, e só poderia ser fruto de um equívoco infantil da interessada, que não
aconteceu, não apenas porque os documentos acostados demonstram o confronto
prévio das receitas x despesas financeiras, como também as próprias homologações de
outras DCOMP de outros períodos com o mesmo racional demonstram que a questão
passa apenas de verificação de registros contábeis, mas nunca pela inexistência do
crédito;
• Entende a interessada, desta forma, ter apresentado toda a documentação de suporte
para indicar a correta formação do saldo do ativo diferido, sendo evidente a formação
de um saldo inicial decorrente de despesas financeiras já reduzidas das receitas
financeiras que, aí sim, foi transportado para o confronto com as despesas
operacionais para formar saldo do ativo diferido contabilizado;
• Requer que acolha a presente manifestação de inconformidade para homologar a
compensação pleiteada.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

Ao julgar o caso, a DRJ manteve o indeferimento do crédito, basicamente
corroborando com os fundamentos da autoridade fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, apresenta as seguintes razões:
i.
Argumenta que já demonstrou possuir o controle de apuração de seu Ativo
Diferido durante o período pré-operacional, de forma que é perfeitamente
possível a identificação do confronto entre receitas e despesas financeiras
antes de sua composição com as demais despesas operacionais;
ii.
Esclarece que para o ano-calendário analisado, em obediência ao que
determinava o inciso V do art. 179 da Lei 6.404/1976, adotou os seguintes
procedimentos contábeis:
(a) a partir do mês de maio os dispêndios com “estudos, projeto e detalhamentos”
deixaram de receber lançamentos na conta 133100, permanecendo estático o saldo de
R$ 4.209.832,55 desde então;
(b) a partir do mês de outubro os dispêndios com “Encargos Financeiros - Pré-
Operacionais” deixaram de receber lançamentos na conta 133200, permanecendo
estático o saldo de R$ 1.760.104,35 desde então; e
(c) a partir do mês de outubro as receitas com “Redução Desp.Pre-Operac. - Jrs. s/Aplic.
Financ.” deixaram de receber lançamentos na conta 133300, permanecendo estático o
saldo credor (retificador do Ativo Diferido) de R$ 1.576.740,17 desde então.
iii.
Aduz que com a mudança retro mencionada passou, a partir do mês de
outubro, a concentrar os registros financeiros pré-operacionais na conta
“133000 Gastos de Organização e Administração” (Ativo Permanente/Não
Circulante) utilizando como apoio a conta “610002 Transferência p/
Diferido – Gastos c/ Org.e Adm” (Conta Transitória);
iv.
Assevera que os efeitos contábeis líquidos decorrentes do confronto entre
Dispêndios
e
Receitas
(financeiras
e
pré-operacionais)
foram,
mensalmente, transferidos a crédito da conta 610002 (Conta Transitória) e
a débito da conta 133000 (Ativo Diferido) de forma que o resultado
contábil apurado no ano foi “0” haja vista que o destino dos saldos
transferidos visava à formação do Ativo Diferido.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

v.
Em seguida, apresenta algumas demonstrações que serão apreciadas no
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso refere-se à contabilização de receitas
financeiras em período pré-operacional, que teriam gerado um pagamento indevido de estimativa
de IRPJ.
Segundo a recorrente, com base na Solução de Consulta SRRF07/Disit no
21/2010, as empresas tributadas com base no lucro real em fase pré-operacional deveriam
registrar, no ativo diferido, o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras. Sendo
positiva, tal diferença diminuiria o total das despesas pré-operacionais registradas. Somente
eventual excesso remanescente deveria compor o lucro líquido do exercício.
Em sede recursal, a recorrente visa demonstrar que na Planilha de Controle
Diferido (e-Fls. 138 e ss), as Receitas Financeiras contabilizadas na Conta Redutora 133300,
possuíam a seguinte composição:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

Obs.: os valores das Receitas Financeiras foram creditados na referida Conta Redutora
“133300” a débito de bancos, conforme atestado pela Agente Fiscal no “Relatório de
Intervenção do Usuário”, folha já citada.

Aduz que a partir de outubro de 2006 modificou o seu procedimento contábil de
registro das Receitas levando a débito da conta 133000 tão-somente o efeito líquido do confronto
entre “Dispêndios e Receitas”. Apresenta a seguinte composição da movimentação na Planilha
de Controle Diferido:

Informa que os valores descritos na linha “Transferência Para o Ativo Diferido”
da Planilha estão registrados no livro razão. Aduz que os efeitos da Receita Financeira sobre o
Ativo Diferido de janeiro a setembro, que montam R$ 1.105.455,64, foram validados no
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

processo de fiscalização, e que são objeto do contraditório somente as Receitas Financeiras e
seus respectivos registros referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro.
Em seguida, a recorrente faz o seguinte confronto entre a análise do Relatório de
Intervenção e os documentos apresentados:
3.12. A seguir, a RECORRENTE passará a confrontar a análise da Agente Fiscal com
os documentos já apresentados e a sua real essência. No “Relatório de Intervenção do
Usuário” (fl. 246), a Servidora alega que as Receitas Financeiras montam em R$
12.336.384,01 sendo de Janeiro a Setembro, lançadas na Conta Redutora 133300 no
total de R$ 1.105.522,24 (fl. 245) e o restante, alega, não reduziram o Ativo Diferido,
inverdade já provada no item 3.6, acima.
3.13. O total da Receita Financeira apurada pela Agente Fiscal possui a seguinte
composição cujos documentos estão indicados no parágrafo anterior:

3.14. Façamos, agora, o confronto entre estes números e aqueles registrados no Ativo
Diferido pela RECORRENTE conforme comprovado no item 3.6:

Obs.: verifica-se claramente que as Receitas Financeiras, a partir de outubro, passaram a
deduzir as Despesas Pré-Operacionais antes da sua transferência para a conta 133000
(Ativo Diferido), sendo irrelevante caso houvesse sido registrada a redução em conta
específica no ativo como alega a Agente Fiscal. A diferença da Receita Financeira de
R$ 1.290.136,06 foi, em períodos posteriores, ainda em fase pré-operacional, ajustada
ao Ativo Diferido.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

3.15. Por fim, analisemos de forma global as contas que compõe o Ativo Diferido (a
exemplo do que fez a Agente Fiscal, conforme consta no “Relatório de Intervenção do
Usuário” fls. 245), sua a movimentação e consequente evolução das contas: “133000
Gastos de Organização e Administração” “133100 Estudos, Projetos e Detalhamento”,
“133200 Encargos Financeiros - Pré-Operacionais” e “133300 Redução Desp.Pre-
Operac. - Jrs. s/Aplic. Financ.” com base nos documentos referenciados no item “3.6” e
nos DOCs. 3 e 4. Façamos uma comparação de resultados entre as duas metodologias:

Obs: movimentação das demais contas, conforme Lançamentos no Livro Razão e na
Planilha de Movimentação do Ativo Diferido (fls. 4, 5, 6).
3.16. Face ao exposto, revelam-se severas as incorreções de avaliação por parte do
Agente Fiscal em especial as que constam, ainda, no “Relatório de Intervenção do
Usuário” fl. 238 a 248:
(a) a alegação de que a DIPJ retificadora não apresentou modificação (fls. 243/244) nos
valores informados do Ativo Diferido é totalmente descabida haja visto que, como se
demonstrou neste RECURSO, os valores estão corretos e não carecem de modificação;
e
(b) a alegação de que a quantia de R$ 9.934.048,66 (fls. 246) deveria reduzir o Ativo
Diferido não subsiste aos fatos de tudo que se provou neste RECURSO; seria punir a
contribuinte duas vezes: (i) pelo pagamento indevido de IRPJ e CSLL e (ii) extinção no
futuro de despesas enquadradas à perfeição no conceito de dedutibilidade.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

3.17. Ressalte-se que toda a movimentação da planilha está amparada, como já
indicado, nos balancetes entregues à RFB quando da resposta aos Termos de Intimação
anteriores, conforme reconhece a própria fiscalização no Termo de Intimação no
515/20141.
3.18. Não há, portanto, nenhum risco de que a RECORRENTE “estaria se beneficiando
em duplicidade no ano-calendário 2006 ao não apresentar suas receitas financeiras à
tributação e, nos anos posteriores, quando do início de suas atividades, ao amortizar as
despesas pré-operacionais em sua totalidade, reduzindo indevidamente o lucro líquido”,
como alega a fiscal autuante à fl. 573 do Processo no 16682.720362/2013-51.
3.19. Isso porque resta demonstrado que a apuração do Ativo Diferido tinha em
destaque a conta redutora “133300 Redução Desp.Pre-Operac. - Jrs. s/Aplic. Financ.”
mas, a partir de outubro, a RECORRENTE passou a considerar o saldo líquido (positivo
ou negativo) de suas receitas e despesas financeiras, que eram transportadas para a
apuração final das despesas pré-operacionais. Ambos os procedimentos (registro da
Receita Financeira em conta redutora do ativo ou registro das Despesas Pré-
operacionais deduzidas das Receitas Financeiras) são igualmente válidos e
profundamente em harmonia com o que esclarece a Solução de Consulta SRFF 07/Disit
no 21, de 11.02.2010.
3.20. Não há que se falar, desta forma, em dedução exclusiva das despesas financeiras,
adicionadas às despesas operacionais, que posteriormente amortizariam de forma
indevida o lucro líquido futuro. Esse “aproveitamento duplo” indicado pela fiscalização
não existe, não apenas porque os documentos acostados demonstram o confronto prévio
das receitas x despesas financeiras, como também as próprias homologações de outras
DCOMP de outros períodos com o mesmo racional demonstram que a questão passa
apenas de verificação de registros contábeis, mas nunca pela inexistência do crédito.
3.21. Entende a RECORRENTE, desta forma, ter apresentado toda a documentação
suporte para indicar a correta formação do saldo do Ativo Diferido, sendo evidente que
a sua formação decorre, a partir de outubro, de despesas financeiras já reduzidas das
receitas financeiras que, aí sim, foram transportadas para o confronto com as demais
despesas operacionais para formar o saldo do ativo diferido contabilizado.

Pois bem.
Analisando-se os autos, verifica-se que o acórdão recorrido basicamente
corroborou com os argumentos do Relatório de Intervenção que fundamentou o Despacho
Decisório, sem atentar-se para as especificidades do caso.
Tem-se aqui, de fato, uma complexa controvérsia contábil a fim de se verificar se
a recorrente contabilizou corretamente a formação do ativo diferido.
Entretanto, penso que a controvérsia do presente caso trilhou para um caminho
distinto do objeto da presente lide, qual seja, o crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa.
Parece-me incontroverso, inclusive pelo relatório fiscal, que as receitas financeiras
não deveriam compor o resultado tributável do período em que incorridas.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901746/2014-54

Assim sendo, concordando ou não com a contabilização do ativo diferido pela
recorrente, entendo que o crédito de pagamento indevido ou a maior do presente caso torna-se
completamente devido, na medida em que as receitas financeiras não deveriam compor o
resultado.
Por outro lado, em caso de discordância da contabilização pela recorrente, caberia
à autoridade administrativa realizar a fiscalização do ativo diferido da empresa, a fim de que não
haja redução indevida do lucro. Ademais, a fiscalização sequer comprovou que isso tenho
ocorrido.
Desse modo, conclui-se que afastada a premissa utilizada pela fiscalização para
denegar o direito vindicado, tem-se que o crédito pleiteado pela contribuinte torna-se
completamente devido, em razão da possibilidade de levar ao ativo diferido o saldo líquido
negativo entre receitas e despesas financeiras.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado, e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 341
DF CARF MF
Original